Tribunal: TJDFT
Processo: 0733064-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733064-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO ALESSANDRO SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais – R$ 28.771,71), rejeitou a impugnação do executado/agravante quanto à nulidade de sua citação. Alega, em síntese, que: 1) a carta de citação foi emitida para o endereço errado Quadra 101, Lote 7, Apartamento 302, Residencial Spázio Bella Vita, Norte, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71907-180, tendo sido recebida em 18/10/21 a priori pelo porteiro do condomínio; 2) no período de 3/4/2020 a 9/1/2023, residia na Quadra 106, Lote 4, Apartamento 104 do Bloco C, Edifício Mirante Club Residence, Águas Claras, Brasília/DF, conforme faz prova o contrato de locação, prorrogado até janeiro de 2023; 3) o AR foi recebido pelo porteiro do prédio por equívoco, o qual não teve o cuidado de verificar se o agravante era mesmo morador do condomínio, tendo o Condomínio Residencial Spazio Bella Vita inclusive emitido declaração nesse sentido; 4) o perigo de dano irreparável decorre do fato de que foi deferida a penhora de 10% de sua remuneração. Requer a suspensão da execução e, no mérito, “seja declarada a nulidade de todos os atos processuais que se deram após a suposta citação do agravante, com a consequente abertura do prazo para defesa”. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) a alegação de nulidade de citação não se sustenta. A parte executada para comprovar sua alegação, juntou aos autos contrato de locação, ID. 224822197 e distrato de ID. 224822198. O contrato de locação foi assinado em 03 de abril de 2020 com prazo de vigência de 12 (dez) meses. O distrato juntado ao ID. 224822198 data de 12 de janeiro de 2023. Em que pese tais documentos juntado pelo executado, não ficou comprovado nos autos que o devedor deixou de manter vínculo com o imóvel onde ocorreu a citação. Não passou despercebido por este Juízo que o Ar de ID 223539531 foi recebido no mesmo endereço onde ocorreu a citação. Cabe assinalar que não houve a devolução A.R. encaminhado com a informação de que o executado havia se mudado. (...) No caso, a carta de citação do agravante foi enviada para a Quadra 101, Lote 07, Apto. 302, Residencial Spázio Bella Vita, em Águas Claras, tendo sido supostamente recebida na portaria em 18/10/21 (ID 106752787 do processo referência). Ocorre que, primeiramente, o agravante junta contrato de locação e distrato que indicam que ele, no período de abr/2020 a jan/2023, estava residindo na Quadra 106, Lote 04, Bloc C, Apto. 104, Ed. Mirante Club Residence, em Águas Claras. Além disso, foi juntada declaração da síndica do Residencial Spázio Bella Vita informando que não há registro, entre 18/10/2021 e 21/01/2025, de nenhuma correspondência endereçada ao agravante que tenha sido recebida na portaria do condomínio, ainda que haja divergência quanto à unidade por ele ocupada (“unidade 0602 bloco A” – ID 74948232). Assim, embora o art. 248, § 4o, do CPC preveja que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”, ao que consta, o agravante realmente não residia mais no local em que recebida a carta de citação, o que levaria à nulidade do ato. No mesmo sentido: (...) 4. O art. 248, § 4o, do CPC permite a entrega de mandado de citação a funcionário da portaria de condomínio, desde que corretamente endereçada. 5. No caso em exame, a parte executada comprovou que não residia no endereço onde a citação foi realizada, sendo, pois, inválida a recebida por funcionário do condomínio. (...) (Acórdão 2010776, 0711358-75.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, uma vez que já foi deferida a penhora de percentual da sua remuneração. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo originário até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator